Tribunal: STF
Processo: AC 1369
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
   LUCRO. BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LEI Nº
   8.981/95. ARTIGOS 42 e 58. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO
   SUSPENSIVO.
Na esteira de precedentes desta Suprema Corte, é de
   ser confirmada decisão monocrática que atribui eficácia
   suspensiva a recurso extraordinário, em face da plausibilidade
   jurídica da tese sustentada pela recorrente (irretroatividade da
   lei tributária).
Por outro lado, a matéria de fundo está sob o
   crivo do Plenário, com voto parcialmente favorável ao
   contribuinte (RE 344.994).
Decisão referendada pela Turma.